Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724650-98.2023.8.07.0000 Agravante(s) Via Empreendimentos Imobiliários S.A. (em recuperação judicial) Agravado(s) Simone Alves de Seixas e Ruben de Seixas Neto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Via Empreendimentos Imobiliários S.A. (em recuperação judicial) contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 159508670 do processo de referência), em cumprimento de sentença movido por Simone Alves de Seixas e Ruben de Seixas Neto em desfavor da ora agravante, processo n. 0723672-60.2019.8.07.0001, com o seguinte teor: Considerando a informação no sentido de que a parte exequente requereu a habilitação de seu crédito perante o Juízo Universal (ID Num. 158241157), suspendam-se os autos até a homologação definitiva do plano de recuperação judicial da executada (Acórdão 1404105, 00028437020178070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intimem-se. Em razões recursais (Id 48105221) a agravante sustenta, após fazer breve resumo da causa, que a decisão recorrida não pode prosperar. Assevera não discutir na hipótese, “se o crédito se submete ou não à recuperação judicial da agravante, posto que a matéria já está consolidada de que sim, se submete, com trânsito em julgado verificado e ação de habilitação n. 0708500-94.2023.8.07.0015 distribuída, recebida e regularmente em processamento”. Diz que a questão posta a julgamento é atinente aos “efeitos decorrentes da novação sobre tais créditos, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial da agravante, de modo que ensejar a extinção do processo de origem pela perda superveniente do interesse de agir”. Tece considerações acerca dos princípios da indivisibilidade e universalidade que regem o procedimento de recuperação judicial. Assinala ser o “caso de extinção do cumprimento de sentença, reconhecendo-se a perda superveniente do interesse processual, concentrando-se as diligências para satisfação do crédito conforme plano de recuperação homologado, em obediência à igualdade dos credores de mesma classe (par conditio creditorum) nos autos de habilitação de crédito”. Aponta julgados que entende corroboração suas ilações. Pede, ao final: Firme nas razões alhures alinhavadas, requer a Agravante seja determinado o processamento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que no mérito, seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória ora agravada, de modo a extinguir o cumprimento de sentença pela perda superveniente do interesse de agir decorrente dos efeitos da novação operados pela homologação do plano de recuperação judicial da agravante. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 48105222) e o documento de recolhimento (Id 48105222). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora